Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA. REMISSÃO DA DOENÇA.
1. Embora verificado o nexo causal da doença psiquiátrica com a atividade laboral, não faz jus o segurado ao recebimento da indenização securitária, quando comprovada a recuperação da capacidade laboral por perícia médica atual.
2. Recurso conhecido e desprovido.